Tribunal: TJDFT
Processo: 0750932-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais prejuízos causados por alegada má gestão da conta do autor. Gratuidade de justiça: Indeferimento mantido. Sentença parcialmente cassada.